Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. RETRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DA ORDEM DEMOLITÓRIA. TUTELA CAUTELAR. CONDIÇÃO À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ENQUANTO ESTIVEREM EM VIGOR AS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19. OBRIGAÇÃO DE REALOCAR OS OCUPANTES EM ABRIGO ADEQUADO. LEI No 14.216/2021 QUE SUSPENDE AS DESOCUPAÇÕES ATÉ 31/12/2021. DECISÃO PROFERIDA NA ADPF no 828 ESTENDENDO A VIGÊNCIA ATÉ 30/6/2022. OBSERVÂNCIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.